Tribunal: STF
Processo: Rcl 58172
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Luiz Claudio Pereira, na qual se aponta como autoridade coatora a Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Curitiba/PA, nos autos da Ação Penal nº 0003232-27.2022.8.16.0196.



    O reclamante sustenta ofensa ao seu direito de participar, por videoconferência, da audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas comuns às partes, bem como do interrogatório, designados respectivamente para os dias 14 e 23 de março de 2023.



    No caso, o reclamante não foi localizado para ser pessoalmente citado quanto à denúncia — que lhe imputou a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, (por 4 vezes) e 35 da Lei 11.343/2006, em concurso material (eDOC 3) — e intimado para apresentação de resposta escrita (eDOC 4). Em decorrência disso, a magistrada determinou a citação dele por edital (eDOC 5).



    A resposta à acusação foi apresentada pela defesa do reclamante. Não obstante, a denúncia foi recebida e as audiências de instrução e julgamento/interrogatório marcadas, com a ressalva da necessidade de participação presencial do ora reclamante, uma vez que ele se encontra foragido e com mandado de prisão vigente (eDOC 6). 



    A defesa do reclamante alega que o “fato de existir um mandado de prisão em desfavor do Reclamante não modifica a natureza do ato, o qual é essencialmente de defesa, sendo que a condição retromencionada não afasta dele o direito em questão”. Além disso, “embora oculto, compareceu nos autos, constituiu advogado e está colaborando com a escorreita marcha processual” (eDOC 1, p. 4). 



    Sustenta que a autoridade reclamada “não observou o precedente firmado pela Suprema Corte na Medida Cautelar no Habeas Corpus 214.916/SP, julgado em 02/05/2022, em que o Ministro Edson Fachin entendeu pela POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU OCULTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DE FORMA VIRTUAL” (p. 2). 



    Nesta Corte, requer o deferimento de medida liminar para permitir a participação do reclamante, por videoconferência, nos referidos atos instrutórios. No mérito, pleiteia que a liminar seja confirmada e que o Supremo Tribunal Federal exerça o juízo de overruling sobre o entendimento firmado no HC 214.916 MC/SP.



    Por fim, solicita que, na eventualidade de a presente reclamação não ser conhecida, seja concedido habeas corpus de ofício. 



    Solicitei informações ao Juízo de 5ª Vara Criminal (eDOC 10), as quais foram prestadas (eDOC 12 e DOC 19).



    Ressalto das informações prestadas que “Deflagrada a operação, o reclamante não foi localizado, bem como se encontra foragido.”(eDOC 12)



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.”



    Na situação dos autos, não verifico nenhuma dessas hipóteses. 



    Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte. 



    O reclamante não indicou qualquer paradigma com efeito vinculante proferido pelo STF que teria sido desrespeitado pelo Tribunal de origem. Limitou-se a mencionar o HC 214.916 MC/SP. Ocorre que o precedente aludido refere-se à decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin, em sede de medida cautelar, ainda não referendada pela Segunda Turma. Além disso, o reclamante não figurou como parte no processo paradigma. 



    O STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte.



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 
(Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018) 



    Saliento, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Observo que o juízo reclamado informou que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná indeferiu a liminar em habeas corpus lá impetrado pela defesa em que se questionava a participação do reclamante no ato instrutório de forma presencial (eDOC 19, p. 2). Há época das informações, 8.3.2023, o mérito estava pendente de apreciação. Em consulta ao sítio daquele tribunal, não foi possível localizar o HC 0010649-03.2023.8.16.0000 para se verificar o atual estágio do feito. 



    Por fim, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal a ser reparada na via estreita do habeas corpus, razão pela qual não é o caso de concessão de ofício da ordem. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º) 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente